Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000937-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), M. S. V. - CPF: 121.814.539-00 (AGRAVADO), MARCELA APARECIDA SOARES - CPF: 055.007.519-48 (AGRAVADO), MARCELA APARECIDA SOARES - CPF: 055.007.519-48 (REPRESENTANTE), RICARDO KAULE - CPF: 006.820.679-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO -
PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE O ACIDENTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REQUISITO NÃO PREENCHIDO — RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de tutela de urgência devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da inexistência de tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Considerando o grande lapso temporal entre o acidente e a propositura da ação, evidencia-se a ausência do perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sorriso
contra a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1000937-15.2020.8.11.0000, movida por Matheus Soares Voltpato, representado por sua genitora
Marcela Aparecida Soares
, deferiu a tutela provisória de urgência, fixando o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo, a contar do evento danoso.

Em suas razões, o Agravante alega que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, uma vez que o suposto atropelamento do Agravado se deu em 09/05/2018 e a demanda somente foi ajuizada em 11/12/2019, afastando o
periculum in mora
, necessário ao deferimento da antecipação da tutela.

Assevera que é vedado pelo art. 1o, § 3.o da Lei n.o 8.437/92, o deferimento de medida de urgência que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, além do art. 300, § 3.o, do CPC dispor no mesmo sentido.

Aduz que se faz necessário a instrução probatória para apuração da culpa, sendo temerário o deferimento de liminar.

Afirma que existe imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, o que evidencia o gravame, pois o não cumprimento da liminar acarretará ônus à população de Sorriso-MT.

Com essas considerações, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e o integral provimento do agravo (Id. 31280950).

Recebido o recurso e deferido o efeito suspensivo postulado (Id. 31140464).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 35312974).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos n° 1000937-15.2020.8.11.0000, movida por Matheus Soares Voltpato, representado por sua genitora Marcela Aparecida Soares, deferiu a tutela provisória de urgência, fixando o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo, a contar do evento danoso.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, a tutela será de urgência antecipada quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput). Os requisitos são o
fumus boni juris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

In casu
, entendo que, em que pese o Boletim de Ocorrência de Id.

27452687 comprove a ocorrência do acidente, em 09/05/2018, verifico que a demanda foi ajuizada somente em 11/12/2019, isto, é,
1 (um) ano e 216 (duzentos e dezesseis) dias desde a data do acidente.

Assim, diante de tamanho lapso temporal entre o acidente e o ajuizamento da ação, convirjo ao entendimento de que inexiste o
periculum in mora
a fim de conceder a tutela pretendida pelo Autor.

Outrossim, destaco que não há relatório médico ou laudo pericial que evidencie a existência da alegada deformidade física.

Em outro giro, constato que o laudo médico mais recente (Id. 31280957, fls. 27), no qual atesta “
refratura em 02/2019
” e “
alta
” do agravado, é de 19 de março de 2019, ou seja, quase 9 (nove) meses antes da propositura da ação, de modo que este não evidencia a situação fática no momento da postulação, que está a depender de dilação probatória - incompatível com a antecipação de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREJUIZO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2) Não se justifica, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo, de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito.

3) Recurso desprovido.

(N.U 1011995-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da pensão, em sede de cognição não exauriente, bem como ao fato de que decisão agravada, na hipótese de improcedência do pedido principal, culminará na dificuldade do Agravante em reaver os valores pagos, ante a sua natureza alimentar, entendo que a irresignação recursal merece prosperar.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso do
Município de Sorriso
, para
indeferir
o pedido de antecipação de tutela formulado por Matheus Soares Voltpato, representado por sua genitora Marcela Aparecida Soares, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1000937-15.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021